Tribunal: STF
Processo: HC 219410
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Adão Viana contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 164.524/RS (documento eletrônico 21).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[...] LEONARDO ADÃO VIANA foi denunciado, juntamente com Solanir Humberto Rodrigues de Morais, como incursos no art. 334-A, caput, do CP, por ter, em tese, importado mercadoria proibida, consistentes em 9 (nove) embalagens do produto veterinário ‘Respirotônico Agrofarma’. A denúncia foi oferecida em 26.07.2021 e recebida pelo MM. Juízo no dia 20.08.2021 (Evento nº 3 – DESPADEC1, do processo de origem). Expedido mandado de citação, LEONARDO ADÃO VIANA foi pessoalmente citado no dia 02.11.2021, abrindo-se prazo à apresentação da resposta à acusação. 



    3. Na peça defensiva, o paciente postulou a absolvição do fato penal por não ser proprietário dos produtos apreendidos e por não ter ultrapassado as fronteiras físicas do Brasil com qualquer outro país, contestando a imputação atribuída pelo parquet. Além disso, requereu a produção de prova documental, mediante a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados, e testemunhal, arrolando apenas quatro (4) testemunhas em sua defesa em rol anexo (Evento nº 16 – RESP_ACUSA1, do processo de origem).



    4. O corréu Solanir Humberto de Morais igualmente ofereceu resposta à acusação, alegando atipicidade do suposto delito de contrabando por ausência dos elementos normativo e subjetivo do tipo do art. 334 do CP. Além disso, postulou a produção de prova testemunhal, arrolando 2 testemunhas, com justificativas sobre a respectiva indicação (Evento nº 17 – RESP_ACUSA1, do processo originário).



    5. Sobreveio decisão interlocutória – ato ilegal apontado nas instâncias a quo – ratificando o recebimento da denúncia e determinando o prosseguimento do processo penal, indeferindo prova fundamental à manutenção da inocência do acusado.



    6. Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus perante o TRF da 4ª Região, o qual restou denegado. Em face disso, ajuizou-se Recurso Ordinário Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, que, uma vez monocraticamente denegado, foi submetido à 5ª Turma Criminal – ora apontada como autoridade coatora – pela via do Agravo Regimental. Negado provimento ao agravo por decisão colegiada, impetra-se o presente Habeas Corpus” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alegam, ainda, que



    “[c]onforme assinalado no Laudo Pericial nº 278/2020, os medicamentos de uso veterinário apreendidos são seguros e não colocam em risco a saúde humana ou o meio ambiente, rejeitando claramente qualquer espécie de perigo nas substâncias que o compõe: ‘se trata de substâncias de relativa segurança, se consideradas as respectivas posologias preconizadas na terapêutica veterinária’ (Evento nº 100, INQ1, Pg. 7, do Inquérito Policial nº 5003250-62.2019.4.04.7106). 



    13. A pequena quantidade – (09) frascos de 500ml –, per se, afasta a hipótese de se destinarem à comercialização ou a qualquer outra finalidade que não a dosagem nos equinos de propriedade de Solanir Humberto. Ora, não sendo considerável a quantidade de medicamentos de uso veterinário apreendidos e sendo crível e coerente que se destinassem ao uso particular de Solanir Humberto em cavalos de sua propriedade, inexiste exposição ou risco da sociedade, saúde pública e economia com a conduta imputada. Logo, não há se falar em risco de ofensa aos bens jurídicos protegidos pelo tipo penal de contrabando, em especial a saúde pública e o equilíbrio econômico da sociedade brasileira.



    […]



    Além do manifesto constrangimento ilegal por ausência de justa causa à persecução penal pelos três (03) fundamentos acima relativos à tipicidade da conduta imputada ao paciente LEONARDO, o ato coator da Quinta Turma Criminal do STJ impõe constrangimento ilegal na medida em que mantém o indeferimento de pedidos de expedição de ofícios às operadoras telefônicas e à Polícia Federal, sem fundamentação pelo Juízo de piso, cerceando a defesa efetiva do ora paciente na Ação Processual Penal. 



    […]



    Como já referido, o paciente apresentou resposta à acusação, arguindo sua inocência e postulando a produção de provas durante a instrução, como a expedição de ofícios e a oitiva de testemunhas defensivas. Na peça, LEONARDO apresentou Rol de Testemunhas (Evento nº 16, RESP_ACUSA1, pg. 4, do processo nº 5002374-39.2021.4.04.7106/RS) indicando 4 (quatro) testemunhas a serem inquiridas sob contraditório judicial. Nos termos do art. 396-A do CPP, bastaria arrolar os nomes completos com o respectivo endereço para intimação das testemunhas, mas o recorrente, cumprindo ordem ilegal da autoridade coatora, justificou e delineou o objetivo da produção da prova testemunhal: ‘comprovar sua atividade lícita de motorista particular (já que não possui contrato de trabalho oficial, nem registro na CTPS), bem como eventuais outras que surgirem no decorrer da instrução processual’” (págs. 4-8 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pedem:



    “a. Liminarmente, o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia, sobrestando a Ação Penal originária (Processo n° 50023743920214047106/RS) e suspendendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13.09.2022, até o julgamento de mérito do presente writ. 



    b. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento do processo penal por ausência de justa causa, em face da flagrante hipótese de atipicidade da conduta perseguida pela insignificância penal. 



    c. No mérito, a concessão da ordem para admitir a produção probatória requerida pelo paciente em sede de resposta à acusação” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Assinalo, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anoto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESTINO DA MERCADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDISPENSABILIDADE. INCURSÃO EM CONTEXTO FÁTICO E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    2. Alegada atipicidade da conduta face à ausência de elementar do tipo ‘importar’ que não foi apreciada pela Corte Regional, situação que obsta o seu conhecimento diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. A desconstituição das premissas fáticas de que a mercadoria é de uso proibido no Brasil por não atender à legislação agropecuária, não possuindo registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento demandaria revolvimento probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. É inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o agente introduz no território nacional medicamentos não autorizados pelas autoridades competentes, diante da potencial lesividade à saúde pública.



    5. Em hipóteses excepcionais, permite-se o reconhecimento do princípio bagatelar se a quantidade apreendida é pequena e destinada ao consumo próprio. Na presente hipótese, no entanto, o real destino da mercadoria não encontra espaço de conhecimento na via estreita do habeas corpus, devendo ser alvo de apreciação no momento da instrução criminal.



    6. ‘O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, não se relevando, portanto, cerceamento de defesa o seu indeferimento fundamentado.’ (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 8/10/2019).



    7. Na hipótese dos autos, o magistrado indeferiu a produção das provas de maneira devidamente fundamentada, destacando que, em relação à expedição de ofício à operadora de telefonia Vivo e à Polícia Federal, a diligência estaria ao alcance do próprio requerente, uma vez que envolve informações pessoais, e, de fato, se não em sua amplitude, mas com igual efetividade, pode a parte, por exemplo, juntar seus extratos de telefonia e de serviços de pedágio. Quanto às testemunhas, assentou o magistrado que o exercício de atividade lícita não infirmaria o conteúdo da denúncia e poderia ser melhor comprovada por documentos.



    8. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.



    9. Agravo regimental desprovido” (págs. 3-4 do documento eletrônico 21).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator